Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710573-05.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZOBERTO PEDRONI, LUIGI PEDRONI, PAULA PEDRONI, PIETRO PEDRONI EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES Em petição de ID 24220529, os embargantes requerem a liberação da quantia depositada em juízo pela ré Toledo Investimentos Imobiliários Ltda., referente ao ressarcimento dos valores por eles pagos (R$ 133.514,50, atualizado até 07/10/2019). Para tanto, alegam que, como os embargos de declaração por eles opostos são desprovidos de efeito suspensivo e a discussão da causa se restringe aos lucros cessantes e honorários sucumbenciais, nada impede o levantamento do depósito judicial feito pela Toledo Investimentos Imobiliários Ltda., que se refere apenas ao valor pago pelos autores/embargantes na compra da unidade imobiliária e que agora deve ser ressarcido. Diante do exposto, requerem seja expedido ofício ao Banco do Brasil para transferência virtual dos valores depositados pela ré Toledo para a conta bancária do autores/embargantes, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, bem como o prosseguimento do feito para julgamento dos embargos de declaração opostos. Sem razão os autores/embargantes. Embora os embargos de declaração não tenham efeito suspensivo, as rés Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa S.A. apelaram com o objetivo de reconhecer a ilegitimidade da 1a ré, além do direito de retenção de 10% dos valores pagos pelos autores/embargantes, bem como o afastamento da indenização por lucros cessantes a que foram condenadas. Sendo assim, considerando que o acórdão da apelação ainda não transitou em julgado, persiste a controvérsia sobre o valor a ser devolvido (ou seja, se haverá ou não a retenção de 10% sobre o valor depositado). Além disso, os demais pontos da apelação das rés, caso venham a ser providos em eventual recurso a ser interposto contra o acórdão, podem gerar sucumbência para os autores, de modo que os valores depositados também poderão servir de garantia desse pagamento. Assim, somente com o trânsito em julgado do acórdão é que será possível estabelecer que quantia deve ser ressarcida aos autores/embargantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação de valores. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator